Tribunal: TJDFT
Processo: 0734549-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA PÓS-MORTE. TRATAMENTO DIFERENCIADO. CONFIGURADO. ISONOMIA. VIOLADA. MORTE DA PARTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO. PREJUÍZO. DEMONSTRADO. PRODUÇÃO DE PROVA. NECESSÁRIA. DEVER DO MAGISTRADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. Não há omissão se os argumentos utilizados pela parte para buscar o provimento do recurso foram devidamente analisados e essa análise considera a defesa formulada pela parte contrária.
2.1. É desnecessário constar do relatório do acórdão descrição pormenorizada de todos os argumentos trazidos na extensa peça de contrarrazões da parte contrária.
3. A decisão não pode ser apontada como contraditória apenas por divergir das teses apresentadas pela parte.
4. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.